Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. DIFAMAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. A difamação, tipificada no artigo 139, do Código Penal, resta caracterizada quando o agente divulga fatos infamantes à honra objetiva de alguém, quer sejam eles fatos verdadeiros ou falsos, exigindo-se, contudo, a presença do dolo específico, ou seja, o animus diffamandi, materializado no intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia. Tratando-se de publicação de cunho jornalístico, com referências que refletem o simples animus narrandi, informandi ou criticandi, não há que falar em responsabilização na seara criminal. À míngua de demonstração do elemento subjetivo específico do tipo penal imputado na peça acusatória, a instauração da persecutio criminis in judicio não se justifica, por falta de justa causa.